Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM DESFAVOR DO ENTE DISTRITAL. ÓBITO FETAL INTRA ÚTERO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar se cabível ao caso a distribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal.
2. O Código de Processo Civil estabelece que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Art. 373, §1o do CPC.
3. De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que este ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, a depender das peculiaridades do caso concreto.
4. Negou-se provimento ao recurso.